Tribunal: TJDFT
Processo: 0002200-32.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0002200-32.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO contra decisão desta Presidência (ID 36825998), porquanto teria deixado de apreciar tese trazida em sede de recurso especial de ID 33935692. Aponta a ocorrência de omissão, afirmando, para tanto, que não foram analisados os argumentos colacionados ao apelo constitucional, no tocante à aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, consoante tese estabilizada no precedente do Tema 905 do STJ. Esclarece, ainda, que o objeto do feito é de natureza tributária, e não assistencial, de forma que não se aplica o Tema 810 do STF no que diz respeito ao IPCA-e. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja feito o juízo de admissibilidade do recurso especial manejado. Contrarrazões ID 37880121. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque, não obstante a turma julgadora tenha realizado o juízo de retratação (ID 27893519), o precedente do Tema 810 do STF foi aplicado de forma equivocada, o que ensejou a admissão do recurso extraordinário de ID 22001911 para apreciação da Corte Suprema. No tocante ao recurso especial de ID 33935692, interposto contra acórdão de rejulgamento (ID 27893519), consoante ficou assentado na decisão de ID 36825998, o órgão julgador manteve a decisão anteriormente sufragada, ainda que retificada, de forma que incabível a interposição de novo apelo, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Assim, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que ao apelo excepcional foi aplicado o precedente da Corte correspondente. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Após a publicação desta decisão, retornem-me os autos conclusos para a apreciação do agravo interno de ID 37736445. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014